Tribunal: TJPA
Processo: 0002518-86.2013.8.14.0051
Classe: Apelação Cível
Relator(a): JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR
Órgão julgador: JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2020-02-03

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS ? DEMORA NA CONFECÇÃO E ENTREGA DE CERTIFICADO DE CONCLUSÃO DE CURSO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. CONFIGURAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.1. A excessiva demora na entrega do certificado de conclusão de curso configura hipótese de falha na prestação de serviço prevista no art. 14 do CDC, sendo, portanto, passível de indenização.2. Na hipótese dos autos vê-se que o recorrente concluiu o curso de Teologia em 2005, porém, só obteve o certificado de conclusão do referido curso no ano de 2013, após a propositura da ação indenizatória.3. Recurso conhecido e provido, à unanimidade, para fixar indenização por danos morais, em favor do apelante, no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil Reais).

Inteiro teor:
Processo nº 0002518-86.2013.8.14.0051.
Órgão Julgador: 1ª Turma de Direito Privado
Recurso: Apelação Cível
Comarca: Belém/PA
Apelante: Jean Carlos de Sousa Leitão.
Apelado: Fundação Eduardo Carlos Pereira.
Relator: José Roberto Pinheiro Maia Bezerra Júnior
EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - DEMORA NA CONFECÇÃO E ENTREGA DE CERTIFICADO DE CONCLUSÃO DE CURSO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. CONFIGURAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. A excessiva demora na entrega do certificado de conclusão de curso configura hipótese de falha na prestação de serviço prevista no art. 14 do CDC, sendo, portanto, passível de indenização.
2. Na hipótese dos autos vê-se que o recorrente concluiu o curso de Teologia em 2005, porém, só obteve o certificado de conclusão do referido curso no ano de 2013, após a propositura da ação indenizatória.
3. Recurso conhecido e provido, à unanimidade, para fixar indenização por danos morais, em favor do apelante, no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil Reais).
ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Egrégia 1ª Turma de Direito Privado, à unanimidade de votos,
conhecer e dar provimento ao recurso,
nos termos do voto do Relator.
Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará,

Julgamento presidido pela Exmo. Sr. Des. Constantino Augusto Guerreiro.

Belém/PA, 03 de fevereiro de 2020.
JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JÚNIOR
DESEMBARGADOR - RELATOR
Relatório

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta
por JEAN CARLOS DE SOUZA LEITÃO
contra sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível e Criminal da Comarca de Santarém, nos autos
AÇÃO ORDINÁRIA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C PEDIDO DE INDENIZAÇÃO COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA
proposta em desfavor da
FUNDAÇÃO EDUARDO CARLOS PEREIRA,
que julgou improcedente o pedido
(fls. 165/166),
em razão de não ter o autor, ora recorrente, logrado êxito em comprovar os fatos constitutivos do direito alegado.

Em suas razões
(fls. 168/172),
o autor/apelante afirma que formalizou com a Instituição de Ensino Superior requerida, contrato de prestação de serviço para cursar o ensino superior em Teologia, cuja conclusão se deu no ano de 2005, com o cumprimento parcial do valor do curso, restando pendente a quitação do valor de R$ 1.040,00 (um mil e quarenta Reais).

Destaca que desde o ano de
2008
tentou administrativamente, por diversas formas, através de telefonemas e e-mails, a emissão do certificado e negociar a dívida, sem obter êxito, e que só obteve o documento solicitado em maio de
2013
, portanto, após cinco anos do pedido, e no curso da ação indenizatória.

Aduz que o excesso de prazo no cumprimento da obrigação, qual seja, da expedição do certificado, causou-lhe a perda de oportunidades de emprego, e impediu-lhe de participar de concursos públicos e pós-graduação, conforme demonstrado na instrução processual.

Sustenta negligência da apelada ao dever de informação previsto no Código do Consumidor, conforme inteligência do art. 14 do CDC, devendo o presente caso ser analisado sob a ótica da responsabilidade civil objetiva.

Requer a reforma da sentença para julgar procedente o pedido de indenização por danos morais, nos termos do art. 3º do art. 515 do CPC.

Inexigível o preparo da apelação, visto que o apelante litiga sob o pálio da justiça gratuita.

Recebido o Apelo nos efeitos legais (fl. 175).

Apresentadas contrarrazões às fls. 176/179, no sentindo de que seja mantida a sentença.

Coube a relatoria do feito por redistribuição - fl. 188.

É o relatório.

VOTO.

Satisfeitos os requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal, conheço do recurso.

Dispensado o preparo em razão da gratuidade judiciária deferida ao recorrente.

A presente lide consiste na análise da ocorrência de dano moral e material indenizáveis decorrentes da falha nos serviços educacionais prestados pela ré, ante a demora no procedimento entrega do certificado de conclusão do curso de Teologia.

Vê-se que a hipótese em comento é típica relação de consumo, posto que presentes todos os seus elementos constitutivos, quais sejam: consumidor, fornecedor e bem de consumo (produto/serviço), artigos 2º e 3º, do CDC, sendo por isso inafastável a aplicação do Código Consumerista, e da responsabilidade objetiva do prestador de serviço, consoante o art. 14 do referido diploma legal, in verbis:
Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.
§ 1° O serviço é defeituoso quando não fornece a segurança que o consumidor dele pode esperar, levando-se em consideração as circunstâncias relevantes, entre as quais:
I - o modo de seu fornecimento;
II - o resultado e os riscos que razoavelmente dele se esperam;
III - a época em que foi fornecido.
§ 2º O serviço não é considerado defeituoso pela adoção de novas técnicas.
§ 3° O fornecedor de serviços só não será responsabilizado quando provar:
I - que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste;
II - a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro.

Examinando detidamente os autos, extrai-se que, as partes firmaram contrato de prestação de serviço (Curso Livre de Teologia), tendo havido patente atraso na entrega do certificado de conclusão de Curso, haja vista que embora tenha o autor/recorrente o concluído no ano de 2005, o referido documento foi emitido em
10/05/2013,
e

encaminhado ao autor em
20/05/2013 (fl. 74),
ou seja,

após o ajuizamento da ação originária, ocorrido em
14/03/2013.
Tal fato é, inclusive, confirmado pela própria ré, em sua peça contestatória (
fls. 20/38),
sem a comprovação das

hipóteses de afastamento da responsabilização da ré, previstas no §3º do art. 14 do Código do Consumidor, quais sejam: inexistência do defeito ou culpa exclusiva do consumidor.

Sustenta a Instituição de Ensino apelada, que o recorrente exerceu atividade remunerada e que o autor fora afastado das atividades eclesiásticas em decorrência de procedimento disciplinar instaurado contra o autor, o que entendo não afastar a sua responsabilidade civil ante a excessiva demora na expedição do certificado, vez que só aconteceu após decorridos 08 (oito) anos da conclusão do curso.

A obrigatoriedade da emissão de certificado de conclusão de curso pelas Instituições de Ensino encontra amparo no art. 6º da Lei nº 9.870/99, que veda a retenção de documentos escolares ou de quaisquer penalidades pedagógicas em razão de inadimplemento. Constam, ainda, dos autos, às fls.100/111, documentos que demonstram ter o recorrente buscado desde o ano de 2008 meios para obter o certificado, tendo logrado êxito somente em maio de 2013.

Acerca do caso sob análise, a jurisprudência desta Corte:
APELAÇÃO CÍVEL E APELAÇÃO ADESIVA. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. DEMORA NA ENTREGA DE DIPLOMA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. NÃO DEMONSTRADA A INEXISTÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS OU CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA OU DE TERCEIRO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS DEVIDA. QUANTUM MAJORADO. RECURSO PRINCIPAL CONHECIDO E DESPROVIDO E RECURSO ADESIVO CONHECIDO E PROVIDO, À UNANIMIDADE.
1.A demora na entrega de Diploma em razão de conclusão de curso é hipótese de falha na prestação de serviço e quando excede o razoável, configura hipótese de cabimento de indenização por dano moral, impondo-se a responsabilização da Instituição de Ensino. Precedentes. 2. Hipótese dos autos em que a ré/apelante não se desincumbiu do ônus de provar a inexistência de defeito na prestação de serviços, ao contrário, o conjunto probatório indica que, de fato, a requerida não atendeu a contento ao que se esperava da Instituição de Ensino com a emissão do diploma após a conclusão do curso, mesmo depois de requerimento efetuado pela autora. A entrega do diploma foi efetivada mais de dois anos após a colação de grau e mais de sete meses após o requerimento, e apenas após o ajuizamento da presente demanda causando transtornos a autora em sua vida profissional.
3. Indenização por danos morais majorada para o patamar de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), em consonância com o princípio da razoabilidade, de modo que a reparação não cause enriquecimento indevido de quem recebe, nem impunidade e reincidência de quem paga. 4. Recurso Principal CONHECIDO E DESPROVIDO e Recurso Adesivo CONHECIDO E PROVIDO, À UNANIMIDADE. (2410125, 2410125, Rel. RICARDO FERREIRA NUNES, Órgão Julgador 2ª Turma de Direito Privado, Julgado em 2019-10-29, Publicado em 2019-11-06)
- grifamos
.
APELAÇÃO CÍVEL EM AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS: PRELIMINAR: ILEGITIMIDADE PASSIVA DA EDUCON, REJEITADA - MÉRITO:
MORA NO FORNECIMENTO DE DIPLOMA APÓS A CONCLUSÃO DO CURSO, O QUAL SOMENTE FORA ENTREGUE À AUTORA POR FORÇA DE ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA - REDUÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO À LUZ DA JURISPRUDÊNCIA EM CASOS ANÁLOGOS
- DANOS MATERIAIS DECORRENTES DA NÃO PERCEPÇÃO DE GRATIFICAÇÃO DE NÍVEL SUPERIOR POR ATO IMPUTÁVEL À RECORRENTE - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS NO MÍNIMO LEGAL QUE NÃO COMPORTAM ALTERAÇÃO - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO
(...)
8. Evidente a repercussão negativa gerada pelos fatos evidenciados, ressaltando a ausência de concorrência da apelada para o evento danoso, ressaltando que o curso encerrou-se em junho de 2009, tendo a autora recebido seu Diploma por força da antecipação dos efeitos da tutela, deferida em 20/04/2011, devendo, outrossim, eventual descumprimento ser avaliado em sede de cumprimento de sentença
(...) - (Rel. MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES, Órgão Julgador 2ª Turma de Direito Privado, Julgado em 2019-12-10, Publicado em 2019-12-10)
- grifamos

Nessa senda, a ocorrência de claro defeito na prestação de serviço, justifica o acolhimento da pretensão do autor, a de que sejam reparados os danos morais experimentados.

Por todo o exposto é que
CONHEÇO DO RECURSO, e DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO,
com fundamento no art. 932, VIII, ¿a¿ do CPC c/c art. 133, XI, ¿d¿ do RITJPA, para condenar a Instituição de Ensino requerida ao pagamento de indenização por danos morais no importe de
R$ 5.000,00 (cinco mil Reais),
quantia que se afigura proporcional ao abalo sofrido e condizente com as diretivas expostas, devendo ainda a correção monetária seguir os índices do INPC, além de incidir a partir da data do arbitramento, conforme orienta a Súmula nº 362 do Superior Tribunal de Justiça, além de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação.

Considerando o deferimento, em segundo grau, dos danos pleiteados pelo autor, ora recorrente, inverto os ônus sucumbenciais, condenando a apelada ao pagamento dos honorários advocatícios, tal como fixado em 1º grau.

É o voto.

Belém (PA), 03 de fevereiro de 2020.

JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JÚNIOR

Desembargador Relator